Tribunal: CARF
Processo: 12448.726545/2015-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.726545/2015-64
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.579 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
22 de julho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CORDOARIA CSL INTERNACIONAL LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA NA TESE. SITUAÇÕES FÁTICAS
DIFERENTES.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
CARACTERIZADA. NÃO CONHECIMENTO.
A divergência jurisprudencial que autoriza a interposição de recurso especial à
Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF caracteriza-se quando, em
situações semelhantes, são adotadas soluções divergentes por colegiados
diferentes, em face do mesmo arcabouço normativo. Não cabe o recurso
especial quando o acórdão não aprecia a legislação tida por divergente e
quando analisa situação fática diversa da tratada no paradigma.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de
Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge
Olmiro Lock Freire, Semiramis de Oliveira Duro, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da Costa
Pôssas. Ausente a conselheira Erika Costa Camargos Autran, substituída pela conselheira
Semiramis de Oliveira Duro.

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência, interposto pela Fazenda Nacional,
em face do acórdão no 1103-000.954, proferido em 05/11/2013, cuja ementa e resultado estão
abaixo transcritos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.726545/2015-64
Fl. 2525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.579 - CSRF/3a Turma
Processo no 12448.726545/2015-64

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2007
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO PROCESSUAL. ANÁLISE DO
RECURSO
VOLUNTÁRIO
INTERPOSTO
PELO
DEVEDOR
PRINCIPAL.
INADMISSÍVEL.
Comprovado nos autos que a impugnação foi apresentada após trinta dias, contados da
data em que foi feita a intimação da exigência, no domicílio fiscal do contribuinte,
conforme previsto nos artigos 15 e 23 do Decreto no. 70.235, de 1972, correta a decisão
do Colegiado de primeiro grau que reconhece a intempestividade Recurso Voluntário.
ASSINATURA DO SÓCIO RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO DENUNCIA O DESEJO
DE RECORRER.
A assinatura do sócio no Recurso Voluntário, evidencia o desejo de recorrer.
Preenchidos os demais requisitos recursais, deve ser recebido o Recurso Voluntário
interposto pelo recorrente.
EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
O art. 124, I, do CTN só se aplica quando duas ou mais pessoas compuserem a mesma
relação jurídico tributária na condição de contribuintes. Caso contrário, deve ser
aplicado o art. 135, CTN. Neste caso, é preciso que se demonstre a ocorrência de uma
das hipóteses do art. 135, CTN, para a responsabilização solidária do sócio. Fato não
demonstrado pela autoridade fiscal. Recurso Voluntário e Provido para a exclusão da
responsabilidade pessoal do sócio.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, não conhecer do recurso interposto pela Cordoaria
CSL Internacional Ltda, por unanimidade, e dar provimento ao recurso de José Teólifo
Abu Jamra para excluí-lo da condição de responsável tributário, por maioria, vencido o
Conselheiro André Mendes de Moura. O recurso de José Teólifo Abu Jamra foi
admitido por maioria, vencidos os Conselheiros Eduardo Martins Neiva Monteiro e
André Mendes de Moura. O Conselheiro André Mendes de Moura apresentará
declaração de voto.
No recurso especial, a Fazenda Nacional arguiu a existência de três
divergências jurisprudenciais:
1.
Não aplicação do art. 62-A, desrespeitando o RICARF, quando aceitou,
indevidamente, o recurso da pessoa jurídica como se fosse da pessoa física;
2.
Elaboração de decisão extra petita, tendo em vista que a decisão proferida não
condiz com o pedido feito pela contribuinte em seu recurso voluntário;
3.
Afastamento da responsabilidade, por não estar demonstrado nos autos uma
das hipóteses do art. 135, do CTN, porquanto a autuação baseou-se não neste
dispositivo, mas sim no art. 124, I, do CTN.
O despacho de admissibilidade de e-fls. 2.379 e ss. deu seguimento ao recurso.
Cientificado,
o
interessado
apresentou
contrarrazões,
alegando
intempestividade do recurso fazendário, não demonstração da interpretação divergente relativa
ao artigo 62-A do Anexo II do RICARF, que não houve decisão extra petita, razão pela qual não
Fl. 2526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.579 - CSRF/3a Turma
Processo no 12448.726545/2015-64

há que se aplicar o paradigma indicado pela Fazenda Nacional e, no mérito, que o artigo 124, I
do CTN não se aplica ao caso concreto, mas sim, em tese, o artigo 135, III do CTN. Contudo, o
colegiado considerou que não houve subsunção dos fatos imputados ao referido artigo.
Na forma regimental, o processo foi distribuído a este relator.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Da admissibilidade do recurso especial
O interessado alega intempestividade da peça recursal, em razão de que a
Fazenda Nacional tomara ciência em 21/07/2014, com termo inicial do prazo iniciando-se em
22/07/2014 e termo final em 05/08/2014. Tendo o recurso sido protocolado em 28/08/2014, seria
intempestivo.
De fato, os autos foram entregues à PGFN em 21/07/2014 (e-fls. 2.352), o que
acarreta a ciência ficta em trinta dias, nos termos do §2o do artigo 78 do Decreto no 7.574/2011,
abaixo transcrito:
Art. 78. Os Procuradores da Fazenda Nacional serão intimados pessoalmente das
decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais na sessão das respectivas
câmaras subsequente à formalização do acórdão ( Decreto no 70.235, de 1972, art. 23, § 7o
, incluído pela Lei no 11.457, de 2007, art. 44).
§ 1o Se os Procuradores da Fazenda Nacional não tiverem sido intimados pessoalmente
em até quarenta dias contados da formalização do acórdão do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, os respectivos autos serão remetidos e entregues, mediante
protocolo, à Procuradoria da Fazenda Nacional, para fins de intimação ( Decreto no
70.235, de 1972, art. 23, § 8o , incluído pela Lei no 11.457, de 2007, art. 44).
§ 2o Os Procuradores da Fazenda Nacional serão considerados intimados pessoalmente
das decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com o término do prazo
de trinta dias contados da data em que os respectivos autos forem entregues à
Procuradoria na forma do § 1o ( Decreto no 70.235, de 1972, art. 23, § 9o , incluído pela
Lei no 11.457, de 2007, art. 44).
Destarte, a ciência ocorreu em 20/08/2014 e não em 22/07/2014, como alega o
interessado. O termo final para protocolo do recurso seria 04/09/2014, sendo, portanto,
tempestivo.
Concernente aos pressupostos relativos à comprovação das divergências, passo
à análise da primeira alegação referente à não aplicação do artigo 62-A do Anexo II do RICARF
e da impossibilidade de afastar a responsabilidade do sócio, aproveitando-se de recurso
voluntário da pessoa jurídica.
Fl. 2527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.579 - CSRF/3a Turma
Processo no 12448.726545/2015-64

Neste ponto, a recorrente pugnou pela aplicação do decidido no RESP
1.347.627, sob a sistemática de recurso repetitivo, no qual a pessoa jurídica não tem legitimidade
para interpor recurso no interesse do sócio. Para comprovar a divergência, indicou o paradigma
no 1402-001.528, cuja ementa transcrevo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA
Não se conhece do segundo recurso voluntário interposto pelo contribuinte em razão da
preclusão consumativa.
ILEGITIMIDADE DE PESSOA JURÍDICA PARA RECORRER, EM NOME
PRÓPRIO, EM FAVOR DOS SEUS SÓCIOS OU ADMINISTRADORES.
A sociedade empresária não possui legitimidade para recorrer, em nome próprio, na
defesa de interesse de sócio ou administrador responsabilizado pelo crédito tributário.
Isso porque, consoante vedação expressa do art. 6o do CPC, ninguém poderá pleitear,
em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei. Dessa forma, como
não há lei que autorize a sociedade a interpor recurso contra exigência fiscal constituída
em face dela própria, e que também tenha incluído no polo passivo da demanda os seus
respectivos sócios ou administradores, tem-se a ilegitimidade da pessoa jurídica para a
interposição do referido recurso. Precedente do STJ no REsp 1.347.627SP, Rel. Min.
Ari Pargendler, julgado em 9/10/2013, sob o regime do art. 543C do CPC.
No caso do paradigma, houve apresentação de recurso voluntário por parte do
contribuinte pessoa jurídica, com ausência de recurso voluntário apresentado pelo coobrigado,
que não havia sido intimado da decisão de primeira instância. Convertido o julgamento em
diligência para que o coobrigado fosse intimado, houve a apresentação de recurso voluntário em
nome, novamente, do contribuinte pessoa jurídica, utilizando-se do mesmos argumentos já
esposados na primeira peça apresentada.
A nova peça recursal não foi conhecida por preclusão consumativa, por
consistir nos mesmos fundamentos expostos na primeira peça e por ilegitimidade da pessoa
jurídica recorrer em nome do administrador, conforme excerto abaixo:
“No que tange à legitimidade para ocorrer, não se desconhece que o art. 9o, inciso II, da
Lei no 9.784, de 1999, dispõe que são legitimados como interessados no processo
administrativo aqueles que, sem terem iniciado o processo, têm direitos ou interesses
que possam ser afetados pela decisão a ser adotada.
Ora, no caso concreto, qual o interesse da pessoa jurídica – contribuinte, recorrer em
nome do coobrigado, o qual poderia, em tese, assumir o ônus do crédito tributário em
discussão? Seria, no mínimo, contraditório o interesse da sociedade empresária em
assumir para si a responsabilidade integral do montante discutido, excluindo do polo
passivo da demanda terceiro que poderia também responder pelo adimplemento da
obrigação.
Sobre o tema, o STJ, em recente julgado sob o regime do art. 543C do CPC, assim se
manifestou:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE DE PESSOA JURÍDICA PARA
RECORRER, EM NOME PRÓPRIO, EM FAVOR DOS SEUS SÓCIOS. RECURSO
REPETITIVO (ART. 543C DO CPC E RES. 8/2008STJ).
Fl. 2528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.579 - CSRF/3a Turma
Processo no 12448.726545/2015-64

Em execução fiscal, a sociedade empresária executada não possui legitimidade para
recorrer, em nome próprio, na defesa de interesse de sócio que teve contra si
redirecionada a execução. Isso porque, consoante vedação expressa do art. 6o do CPC,
ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por
lei. Dessa forma, como não há lei que autorize a sociedade a interpor recurso contra
decisão que, em execução ajuizada contra ela própria, tenha incluído no polo passivo
da demanda os seus respectivos sócios, tem-se a ilegitimidade da pessoa jurídica para
a interposição do referido recurso. REsp 1.347.627SP, Rel. Min. Ari Pargendler,
julgado em 9/10/2013.
Por sua vez, nos presentes autos, houve a apresentação de um único recurso
voluntário, em nome da pessoa jurídica CORDOARIA CSL INTERNACIONAL LTDA, o qual
contudo não foi conhecido em razão da intempestividade verificada na entrega da impugnação
pela CORDOARIA CSL INTERNACIONAL LTDA. Todavia, o colegiado considerou que
houve apresentação de recurso voluntário por parte do sócio-administrador, sem delinear os
fundamentos para tanto.
No resultado do acórdão consta que o recurso de José Teófilo Abu Jamra fora
admitido, por maioria, e no relatório consta que os autuados Cordoaria CSL Internacional Ltda e
José Teófilo Abu Jamra “ofertaram extenso arrazoado de Recurso Voluntário, em única peça”.
Da declaração de voto apresentado ao final do acórdão, constata-se que o
Conselheiro André Mendes de Moura entendeu que o fato de o responsável ser representante
legal da pessoa jurídica não o qualifica como recorrente pessoa física e, nesse caso, não se
poderia aproveitar o recurso voluntário da pessoa jurídica para questionar a responsabilidade
tributária por ausência de interesse recursal.
Contudo, entendo que não houve comprovação da divergência, porque a
decisão em momento algum considerou que a pessoa jurídica estava pleiteando direito em nome
do sócio-administrador e responsável. De fato, não localizo no voto, os fundamentos para a
admissibilidade do recurso voluntário, mas restou evidente no resultado do acórdão que o
colegiado entendeu ter havido a interposição de dois recursos voluntários em uma única peça: o
da pessoa jurídica e o da pessoa física do administrador.
E o próprio não conhecimento do recurso voluntário da pessoa jurídica indica
que não houve o entendimento de que seria possível a dedução de direito em nome do sócio pela
pessoa jurídica, mas sim que o próprio sócio-administrador estaria deduzindo seu direito em uma
peça única, conjuntamente, com a pessoa jurídica. Salienta-se, ainda, que, ao final, da peça
recursal, há identificação do Sr. José Teófilo Abu Jamra como sócio-administrador,
representante legal de Cordoaria CSL Internacional” e recorrente, o que pode ter sido a razão
para o conhecimento do recurso como sendo do próprio responsável.
Destarte, afasto a divergência apontada.
A segunda divergência se refere à impossibilidade de se ter julgamento extra
petita. A Fazenda Nacional aduziu que não houve questionamento no recurso voluntário acerca
da responsabilidade tributária do sócio José Teófilo Abu Jamra. Para comprovar a divergência,
indicou o paradigma no 9303-01.705, cuja ementa transcrevo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Fl. 2529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.579 - CSRF/3a Turma
Processo no 12448.726545/2015-64

Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
NORMAS PROCESSUAIS. JULGAMENTO PELO COLEGIADO DE SEGUNDA
INSTÂNCIA DE MATÉRIA NÃO SUSCITADA PELO SUJEITO PASSIVO, EM
NENHUMA DE SUAS PEÇAS DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE.
O julgamento da causa é limitado pelo pedido, devendo haver perfeita correspondência
entre o postulado pela parte e a decisão, não podendo o julgador afastar-se do que lhe
foi pleiteado, sob pena de vulnerar a imparcialidade e a isenção, bases em que se assenta
a atividade judicante. É extra petita o julgamento quando a matéria julgada não foi
devolvida ao colegiado pelas partes.
Recurso Especial do Procurador Provido.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso especial para anular as peças processuais a partir do acórdão recorrido,
inclusive, determinando que outro julgamento seja realizado, observados os limites da
lide. Vencidos os Conselheiros Nanci Gama, Rodrigo Cardozo Miranda, Francisco
Maurício Rabelo de Albuquerque Silva e Maria Teresa Martínez López, que negavam
provimento
Verifico que os tópicos constantes do recurso voluntário foram: preliminares de
tempestividade e de decadência, conceito de renda – aquisição de disponibilidade jurídica e
econômica, diferimento da tributação das receitas, dos artigos 116 e 117 do Código Tributário
Nacional, princípio da isonomia, capacidade contributiva, impossibilidade de aplicação de pena
administrativa na responsabilidade objetiva, impossibilidade de aplicação de pena administrativa
com efeito de confisco, descabimento da multa qualificada ou agravada, impossibilidade de
atualização pela taxa Selic, equivalência patrimonial.
A divergência alegada é sobre a possibilidade ou não de se ter julgamentos
extra petita. De fato, não localizo no recurso voluntário qualquer menção ao artigo 124 ou 135,
contudo, há um tópico sobre responsabilidade objetiva e dentro do tópico sobre a multa
qualificada (e-fls. 2101 e ss.), há a argumentação acerca da ausência de ato fraudulento, doloso
ou simulação praticado pelo recorrente, que foi utilizado no acórdão para afastar a aplicação do
artigo 135 do CTN, conforme excerto abaixo:
“Verifica-se que, na verdade, a imputação da responsabilidade se dá por fraude
tributária, o que se confirma pela aplicação de multa qualificada. Mesmo porque, como
sócio da empresa recorrente, não se há como negar a prática dos negócios e atos
jurídicos.
Neste caso, tendo em vista que José Teófilo Abu Jamra é sócio da pessoa jurídica, o
artigo próprio é o 135 do CTN:”
Assim, a matéria sobre responsabilidade consta no recurso voluntário, inclusive
o argumento relativo à ausência de conduta dolosa, que foi utilizado no voto. A afirmação de que
o julgamento é extra petita é um juízo de valor da Procuradoria e não um fato.
Em relação à questão fática, não há qualquer demonstração de similitude fática
no recurso fazendário, uma vez que os fatos abordados no paradigma não foram apresentados.
Há sim uma decisão paradigma de anulação de julgamento extra petita, mas sem indicação da
situação fática que levou à caracterização de o julgamento ter sido extra petita. Se o pré-
Fl. 2530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.579 - CSRF/3a Turma
Processo no 12448.726545/2015-64

questionamento não é exigido da Fazenda Nacional, então faz-se necessária a demonstração da
similitude fática.
Ocorre que a Procuradoria poderia ter embargado o acórdão questionando
sobre a ocorrência de julgamento extra petita (situação que enseja embargos de declaração,
conforme julgado pelo STJ nos EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.340.602, bem
como pela CSRF no Acórdão no 9303-005.884), o que levaria o colegiado a se posicionar sobre a
questão. Não o fazendo, torna-se imprescindível a demonstração da similitude fática, uma vez
que não houve entendimento expresso na decisão recorrida de que se estaria, de ofício,
apreciando a matéria relativa sobre a responsabilidade tributária.
Destarte, afasto a divergência interpretativa.
A terceira divergência alegada diz respeito ao mérito da decisão. A Fazenda
Nacional aduziu que o acórdão afastou a aplicação do artigo 124 do CTN por não consistir vício
do ato jurídico seu elemento, ao passo que no acórdão recorrido, a responsabilidade foi imputada
ao sócio-administrador por fraude tributária, por atos que ensejaram a multa qualificada. Para
comprovar a divergência, indicou os paradigmas no 1401-000.878 e 3302-01.546.
O primeiro paradigma possuiu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002, 2003
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
Atribui-se a responsabilidade solidária a terceira pessoa quando comprovado o nexo
existente entre os fatos geradores e a pessoa a quem se imputa a solidariedade passiva,
nos termos do art. 124, inciso I do CTN. O interesse comum na constituição do fato
gerador da obrigação principal fica bem caracterizado quando o sócio majoritário deixa
a sociedade colocando em seu lugar interposta pessoa, tornando-se a partir daí um sócio
oculto.
O voto trouxe o seguinte excerto:
“Quando duas ou mais pessoas estiverem ligadas por interesse comum ao fato gerador
darseá a solidariedade legal presumida, sendo considerada devedora solidária em
relação ao crédito tributário.
É inerente da atividade negocial a busca do resultado econômico através da realização
de operações que caracterizam fatos geradores. A Recorrente não consta oficialmente
como sócia da empresa autuada a partir de 15 de novembro de 2000, mas, efetivamente,
pelas provas dos autos, como já se colocou, sempre foi sócia majoritária e
administradora da sociedade com participação nas cotas sempre acima de 80%.
Quando retirasse da sociedade, não deixa de gerenciála, como ficou provado através do
documento de fls. 941 do Anexo (procuração), bem assim outros documentos constantes
do Anexo I/vol. 04 (fls. 936), como é o caso, por exemplo, do INSTRUMENTO
PARTICULAR DE CONTRATO DE CESSÃO DE ESPAÇO.
Tenta eximirse da responsabilidade para com a empresa deixando em seu lugar
interposta pessoa, na figura do Sr. Carlos Cardoso de Brito.
Fl. 2531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.579 - CSRF/3a Turma
Processo no 12448.726545/2015-64

[...]
As irregularidades postas no presente caso são agravadas quando o sócio majoritário
tentando eximirse de suas obrigações, retirasse da sociedade e “escondese” através de
interposta pessoa, passando a partir daí a ser um sócio oculto.
Tal situação não poderia ser acolhida pelo Direito e justamente por isso é que existem
institutos como o da Responsabilidade tributária (art. 124 e 135 do CTN) e da
desconsideração da Pessoa Jurídica (Código Civil) etc, com a finalidade nobre e justa de
redirecionar a cobrança do imposto sonegado para os verdadeiros responsáveis com
capacidade econômica para fazêlo.
Se o direito não compactua nem mesmo com abuso do exercício do próprio direito, o
que dirá de situações que envolvem fraude, simulação ou como no caso concreto,
interposta pessoa. Por isso não é suficiente a mera aparência de direito.
Bem, se da situação fática dos autos não se permite utilizar o instituto da
“responsabilidade tributária de fato” (art. 124, I) para garantir o crédito tributário, após a
descrição acima, não se sabe que outra serventia possa se dar a tal instituto.
Alguns responderiam a questão anterior, por uma via a meu ver extremamente
formalista, restringindo o alcance desse instituto ao interesse comum apenas em
situações fáticas preconfiguradas em lei, mas se assim o fosse então estarseia admitindo
que em nome de uma legalidade estrita, o Direito e seus princípios ampararia situações
irregulares como esta, em que o crédito tributário ficaria completamente desamparado e
a mercê de ardis estratagemas fraudulentos como os aqui empregados? O art. 124, I do
CTN a meu ver vem justamente preencher espaço lógico não abarcado por lei, pois este
já estaria previsto no art. 124, II.
De fato, a tese exposta no paradigma em relação ao artigo 124 diverge da tese
exposta na decisão recorrida, pois enquanto nesta o artigo 124, I do CTN não abarcava vício no
ato jurídico, no paradigma o ato vicioso atraiu a aplicação do referido artigo.
Contudo, não basta a divergência exclusiva na tese, pois a tese do paradigma
demanda análise valorativa do ato para ser considerado vicioso. No caso do paradigma, a
situação fática era a interposição de pessoa formalmente no quadro societário, tendo o
responsável sido considerado o sócio-administrador efetivo da empresa.
Este fato em nada se coaduna com os fatos analisados na decisão recorrida que
se referiram a reavaliação patrimonial, considerada não infringente ao artigo 135 do CTN e,
portanto, não eivada de vícios. Vê-se que os fatos são completamente distintos e não há
comprovação de que a tese do paradigma aplicada a estes fatos por aquele colegiado resultaria
desfavorável ao responsável. Dito de outro modo, as situações são tão distintas que, mesmo a
tese sendo divergente, demandaria alguma similaridade fática para se concluir que o colegiado
do paradigma entenderia pela existência de fraude ou simulação nos atos aqui analisados.
Já o segundo paradigma de no 3302-01.546 possui a seguinte ementa:
[...]
SÓCIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PESSOAL. HIPÓTESE.
A responsabilização pessoal solidária passiva do sócio da empresa, conforme a norma
prevista no art. 124 do Código Tributário Nacional, depende de demonstração específica
Fl. 2532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.579 - CSRF/3a Turma
Processo no 12448.726545/2015-64

do interesse em comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária
principal.
[...]
A Fazenda Nacional alegou que o paradigma imputou a responsabilidade
solidária. Contudo, o voto condutor do paradigma afastou a responsabilidade tributária dos
sócios, conforme abaixo transcrito:
“No caso dos autos, o fato gerador da multa é a emissão de nota fiscal, o que colocaria
na situação de responsáveis solidários todos aqueles que tivessem “interesse comum” na
emissão irregular da nota fiscal.
No caso dos autos, entretanto, não há demonstração específica de interesse financeiro ou
de outra natureza do sócio apontado como responsável solidário, para ficar caracterizada
a sua responsabilidade pessoal.
Vejase que a multa é aplicada a todos “os que emitirem [...] nota fiscal que não
corresponda à saída efetiva” de mercadorias. Nesse contexto, se o sócio fosse
considerado um daqueles que efetuaram a emissão, caberia a multa tanto para ele como
para a empresa, que seria, obviamente, uma multa só (uma vez que se trata de uma
única infração).
Nesse caso, restaria clara a solidariedade. Entretanto, não há nos autos sequer descrição
específica de conduta do sócio quanto à emissão da nota fiscal.
[...]
Muito embora a Fiscalização tenha afirmando haver restado “comprovada a participação
direta dos senhores Edson Gaboardi [...] nos atos ilícitos que visavam à simulação de
exportações”, não há, no relatório de fls. 9 a 15, descrição de conduta específica do
sócio, ao contrário do que ocorreu com o despachante aduaneiro.
Portanto, em relação ao sócio, não foi descrita a conduta específica da infração prevista
no Regulamento, nem demonstrado o interesse comum na emissão irregular da nota
fiscal situação que não pode ser presumida para efeito da responsabilidade solidária ,
sendo completamente indevida a lavratura do termo de responsabilização solidária com
base no citado artigo em relação ao sócio da empresa.
[...]
À vista do exposto e adotando, no que cabível, os demais fundamentos do acórdão de
primeira instância, com fulcro no art. 50, § 1o, da Lei n. 9.784, de 1998, voto por rejeitar
a decadência, afastar a solidariedade passiva solidária do sócio e, no mérito, por negar
provimento ao recurso.”
Ao contrário do que afirmou a Procuradoria, o voto vencedor afastou a
aplicação do artigo 124, I do CTN, reconhecendo não haver interesse comum no fato analisado,
o qual, também, é bastante distinto dos fatos aqui analisados e refere-se à emissão irregular de
notas fiscais.
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso especial interposto pela
Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas
Fl. 2533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.579 - CSRF/3a Turma
Processo no 12448.726545/2015-64

Fl. 2534
DF CARF MF
Documento nato-digital